Tribunal: TJBA
Processo: 8028737-90.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028737-90.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS. CRITÉRIO DE MENOR PREÇO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE E VANTAJOSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Geohidro Consultoria Sociedade Simples Ltda. contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e da Pregoeira de Licitação de Contratos da Secretaria de Segurança Pública, questionando a legalidade do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022-SSP/DG, que impõe restrições excessivas, prejudicando a ampla concorrência. O impetrante sustenta a inadequação do pregão como modalidade para contratação de serviços técnicos complexos de engenharia consultiva, requerendo a anulação do edital e a reabertura do processo licitatório em modalidade compatível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se a modalidade de pregão eletrônico é adequada para a contratação de serviços técnicos especializados, como supervisão e fiscalização de obras; (ii) avaliar a legalidade das exigências editalícias de qualificação técnica para profissionais envolvidos, especialmente quanto à restrição à competitividade; e (iii) analisar a conformidade do critério de julgamento de menor preço com os princípios da vantajosidade e da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR A modalidade de pregão eletrônico destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, nos quais os critérios de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente, conforme o art. 6º, XIII e XIV, da Lei nº 14.133/2021, sendo inaplicável para serviços técnicos especializados de alta complexidade, como os de engenharia consultiva. A contratação de serviços especializados por pregão eletrônico, com critério de menor preço, compromete a qualidade esperada pela administração, uma vez que não permite uma avaliação técnica adequada dos licitantes, contrariando o princípio da vantajosidade. Exigências editalícias excessivas, como tempo mínimo de formação acadêmica e experiência específica, configuram cláusulas restritivas que violam os princípios da competitividade e isonomia, impedindo a ampla participação de empresas potencialmente qualificadas. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça enfatiza que o critério de julgamento para serviços técnicos especializados deve priorizar "melhor técnica" ou "técnica e preço", a fim de assegurar a seleção da proposta mais vantajosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A modalidade de pregão eletrônico é inadequada para a contratação de serviços técnicos especializados que demandam avaliação de qualificação técnica. Exigências excessivas de qualificação técnica em editais de licitação violam os princípios da competitividade e da isonomia, ao restringirem indevidamente a participação de licitantes. O critério de julgamento de menor preço é insuficiente para serviços de natureza complexa, devendo ser substituído por "melhor técnica" ou "técnica e preço" para assegurar a vantajosidade da contratação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 14.133/2021, arts. 6º, XIII e XIV, e 67, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão nº 590/2017 e Acórdão nº 2144/2022; STJ, MS nº 5779/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 13.08.2013; TJSC, Apelação nº 5071655-97.2021.8.24.0023, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 04.05.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8028737-90.2022.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e impetrados SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e PREGOEIRA DE LICITAÇÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I